Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0731474-05.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): THALYTA CEDRO ALVES DE JESUS Agravado(as): CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por THALYTA CEDRO ALVES DE JESUS contra decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 0708626-67.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência determinar que a autora não fosse excluída da lista de candidatos que concorreriam ao sistema de cotas, após autodeclaração de que pertencente à raça/cor negro/pardo, no certame público da Polícia Civil do Distrito Federal para provimento de vagas no cargo analista de apoio às atividades policiais. Em suas razões recursais (ID 74621853), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a banca examinadora, ao desconsiderar a etnia perda da candidata, contrariando a jurisprudência do STF, deixou de apresentar parecer fundamentado que justificasse a desconsideração da autodeclaração, bem como motivo para a não aceitação de documentos complementares à luz da ADC 41 e da jurisprudência consolidada; (ii) além de não constar a motivação do ato administrativo que desconsiderou a autodeclaração da candidata, nos termos do art. 50 da Lei 9.784/99 e resolução no 541/23 do CNJ, a banca deixou de especificar quais os critérios objetivos utilizados para o indeferimento, trazendo apenas conclusões genéricas, sem contar também a alteração do número de avaliadores que aumentou de três para cinco e a falta de disponibilização da gravação do procedimento de heteroidentificação; (iii) a decisão da banca examinadora, ao indeferir a autodeclaração com base em características fenotípicas, ignora que o fenótipo é uma construção social que deve ser analisado no contexto brasileiro de discriminação racial, de modo que a subjetividade da análise fenotípica não pode ser utilizada como justificativa para negar direitos, sobretudo em relação à autora que possui fenótipos negroides; (iv) a documentação que evidencia sua etnia parda consiste em relatório médico dermatológico (cor da pele tipo IV), laudo antropológico e fotos dos familiares, bem como o resultado da heteroidentificação do Concurso Público da Secretaria de Educação do governo do distrito federal que considerou a candidata pessoa negra; (v) a Banca Examinadora deixou de apresentar o currículo dos examinadores para aferir se a composição da banca avaliadora seria composta obrigatória e necessariamente por pessoas especialistas em questões raciais, com treinamento específico para avaliar as características fenotípicas dos candidatos, em violação ao princípio da publicidade e transparência. Aduzindo presentes os requisitos para a concessão da tutela liminar, consistente na probabilidade do direito (falta de parecer motivado e ausência de desconstituição da autodeclaração) e no perigo da demora (risco de preterição), requer a suspensão do ato administrativo, com imediata reintegração da candidata no certame, nas cotas raciais, com inclusão do nome na lista de aprovados negros, além da convocação para as demais fases até a nomeação, confirmando-se tais providências na análise do mérito. Ausente preparo por ter sido concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 241930133). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Ao indeferir o pleito da agravante, assim fundamentou o d. Juízo: Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e CEBRASPE, postulando tutela de urgência para suspender o ato administrativo que não considerou a Autora na lista de cotas, determinando-se o prosseguimento da Autora como candidata negra, retornando ao certame mediante a reserva de vaga, nomeação e posse precária (ainda que sub judice), bem como para determinar que a banca examinadora considere a AUTODECLARAÇÃO, sob pena de MULTA DIÁRIA em caso de descumprimento, e assegurando-lhe o direito de participar adequadamente de todas as demais etapas do concurso, bem como eventual convocação, caso aprovada e classificada, conforme documentos devidamente apresentados, que comprovam sua condição como pessoa negra e devida titulação. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). No presente caso, não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o pleito do requerente. Com efeito, basta uma simples análise nas fotografias acostadas na inicial para verificar que a autora não apresenta os critérios de fenótipo típico de pessoa da raça negra (pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). O IBGE, quanto ao fenótipo, categoriza o universo amostral por meio de 5 (cinco) cores ou raça: amarela, branca, indígena, pretos e pardos. Assim, a população negra é a somatória do povo preto e do povo pardo, tal qual o entendimento consonante com a bibliografia especializada: Neste sentido, as cores não são informações neutras, mas expressam categorias que passam por um processo de politização dentro e fora das instituições que as produzem e difundem como o IBGE. Um processo que se dá na medida em que elas, ao informar uma característica fundamental da população, contribuem para orientar o vetor da luta política para a constituição das políticas públicas setoriais e para a denúncia do racismo institucional que atinge os contingentes populacionais negros (pretos e pardos) – conforme apontam os estudos de Fonseca (2009), Batista e outros (2005), Paixão (2003), Henriques (2001), Adorno (1995), entre outros – e indígenas (Características étnico-raciais da população – classificações e identidades. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf) Assim, a decisão administrativa impugnada não padece de grave ilegalidade ou ofensa aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Do apurado, e em análise de cognição sumária, admitida para o momento, vê-se que, a decisão da comissão de heteroidentificação, impugnada pela agravante, amparou-se nos critérios objetivos previstos no Edital, referente às vagas destinadas aos candidatos negros e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (conforme os itens 5.4.6.1, 5.4.6.3 e 5.4.6.6 e seguintes do Edital), ressaltando ser insuficiente a mera autodeclaração para viabilizar o acesso às vagas da cota racial. Desse modo, considerando que o Edital deixa claro, expressamente, que estão excluídos do acervo probatório servido à base de dados analisada pela Comissão quaisquer registros ou documentos pretéritos apresentados pelos candidatos, inclusive realizados em outros certames, como é o caso, em que a agravante se baseia em fotografias, aprovação em outros certames; o julgamento previsto no Edital pelo qual se pautou a Banca – Comissão de heteroidentificação teve por base exclusivamente o critério previsto no “critério fenotípico”, com motivação claramente exposta, na forma prevista do Edital, tudo tendo sido realizado na forma prevista pelo Edital regulador do Certame. Ademais, à luz do critério definido para ser observado pela Comissão de heteroidentificação, “critério fenotípico”, o reconhecimento diverso do previsto, como por outras pessoas no seio social, que teriam comprovado que possui caraterísticas negroides, não foram levados em consideração, regra prevista para todos os candidatos, de forma impessoal, isonômica, em respeito aos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Edital, Impessoalidade, Isonomia e Igualdade, dentre outros. Dessa forma, não se vislumbram as noticiadas ilegalidades, subjetividades, irregularidades e ausência de motivação ou motivação genérica, uma vez que a decisão recorrida está em consonância com o Parecer da Banca Examinadora – Comissão. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas e avaliações conforme o Edital, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. A avaliação dos candidatos que se autodeclararam negros em certame público é realizada por uma banca avaliadora justamente para evitar fraudes no sistema de cotas. Sua constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento da ADC no 41 e no âmbito do Distrito Federal a matéria é regulada pela Lei Distrital no 6.321/2019. Há, portanto, previsão conhecida por todos os candidatos para que os interessados se submetam a Comissão de Heteroidentificação não sendo suficientes as alegações unilaterais e parcialmente expostas apenas da autodeclaração, procedimento prévio e que deve observar fase posterior do certame, visando a anulação do procedimento “prima facie” regular. Em que pese a alta relevância das fotografias juntadas pela agravante retratando seu fenótipo atual, essa situação é insuficiente para afastar a conclusão da Banca Examinadora, lastreada nos critérios previamente definidos pelo Edital de todos conhecido, ao menos por ora. No caso de concurso público, para a verificação da veracidade da autodeclaração, a banca examinadora deverá indicar uma comissão para esse fim com competência deliberativa, cujos membros devem ser distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial. Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração podeanular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ourevogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. E ainda em obediência ao disposto no art. 53 da Lei No 9.784/99, apurado, “prima facie”, que a atuação da autoridade impetrada observou os limites legais supracitados, com a adequada e prevista atuação positiva. Em verdade, somente com a análise meritória na origem será possível se confirmar, ou não, se a candidata ostenta os requisitos necessários para efetivamente tomar posse do cargo e exercê-lo. Em caso similar, assim julgou este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO OU RESERVA DE VAGA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A despeito de o agravante ter apresentado argumentos que parecem plausíveis, a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Assim, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, ao recorrente, uma vez que não há nos autos, ao menos por ora, elementos que permitam formar convicção, nessa fase de summaria cognitio, sobre a presença ou não dos elementos que permitam a contratação imediata do recorrente, preterindo outros concorrentes, inclusive aqueles aprovados em colocação superior a do candidato agravante. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1143070, 07074127620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 04 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.